Tribunal: STF
Processo: Rcl 38588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 13.2.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV contra decisão proferida pela Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao negar provimento à Apelação n. 1000625-06.2016.8.26.0568, teria descumprido a Súmula n. 359 e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 590.260/SP (Tema 139) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.104/DF.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV opõe, em 6.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 25).
    Alega ter havido “omissão, nos termos do artigo 1.022, II do Código Processual Civil” (fl. 1, e-doc. 25). 
    Argumenta ter-se na decisão embargada “neg[ado] seguimento à Reclamação SEM ABORDAR A TESE de violação à r. decisão desta Corte proferida no RE 590.260-9 SP, com tese de Repercussão Geral fixada (Tema n. 139)” (fl. 2, e-doc. 25). 
    Quanto aos fundamentos trazidos na reclamação de que na decisão reclamada se teria afastado a aplicação da Emenda Constitucional n. 41/2003 e da Emenda Constitucional n. 47/2005, insiste em que “a Súmula Vinculante n. 10 preserva exatamente os casos em que os Tribunais, embora não declarem expressamente, afastam a incidência de disposição constitucional, o que ocorreu no V. Acórdão reclamado (fl. 3, e-doc. 25). 
    Conclui que “a r. decisão reclamada concedeu integralidade e paridade de proventos pelo cumprimento dos requisitos da Aposentadoria Especial e pelo ingresso no serviço público anteriormente à publicação da Emenda 41/2003, afastando totalmente o texto literal da Constituição Federal (artigo 6º da EC 41/2003 e artigo 3º da EC 47/2005), bem como o Tema n. 139 de Repercussão Geral deste Excelso Tribunal, que exigem o cumprimento das regras de transição constitucionais para se obter integralidade e paridade, conforme trecho do Tema 139” (fl. 3, e-doc. 25). 
    Pede “o acolhimento e provimento aos Embargos de Declaração interpostos, para que com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sejam sanadas as seguintes omissões na r. decisão: a) Violação à r. decisão desta Corte proferida no RE 590.260-9 SP, com tese de Repercussão Geral fixada (Tema n. 139); b) Violação direta ao artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005” (fl. 6, doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    4. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O embargante alega não ter sido tratada na decisão embargada a tese de “violação à r. decisão desta Corte proferida no RE 590.260-9 SP, com tese de Repercussão Geral fixada (Tema n. 139)” (fl. 2, e-doc. 25). 
    Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Na decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, salientei não ser possível conhecer da reclamação nesse ponto, pois não esgotadas as instâncias de origem quanto à matéria posta no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 590.260/SP (Tema 139).
    Quanto à insistência na tese de ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, a pretensão do embargante é rediscutir a matéria. 
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento” (ARE n. 760.524-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2013).
    5. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora